Tribunal: TCU
Processo: 012.411/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3193/2020-TCU-Plenário Trata-se de petição apresentada com base no art. 174 do Regimento Interno/TCU (Peças 232 e 233), em que Aloizio Paes de Lima requer a nulidade do Acórdão 2926/2019-TCU-Plenário (Peça 97), em função da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a nulidade dos atos praticados após o pedido de cópia integral por cerceamento de defesa. Considerando que, examinou-se nestes autos tomada de contas especial instaurada para apurar as responsabilidades identificadas no TC Processo 019.760/2008-7 , que teve origem em apartado de peças do TC Processo 020.680/2006-0 , que se refere à Tomada de Contas Consolidada do Departamento da Polícia Federal relativa ao exercício de 2005; Considerando que, por meio do Acórdão 2926/2019-TCU-Plenário , esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito solidário e multa individual, e, em face dessa decisão, o Sr. José Domingos Soares interpôs recurso de reconsideração (Peças 158-160) que restou conhecido, conforme Despacho de minha autoria (Peça 173), que encontra-se pendente de exame de mérito; Considerando que, o requerente ingressou com expediente (Peça 166) em que solicitou a devolução do prazo para interposição de recurso de reconsideração contra o Acórdão 2926/2019-TCU-Plenário (uma vez que o ofício de notificação teria sido encaminhado para endereço diverso daquele no qual ele reside, o que teria impossibilitado a elaboração do referido recurso no tempo adequado); o fornecimento de cópia integral do processo e de seus anexos em mídia digital; e o acesso de todos os advogados regularmente constituídos aos autos eletrônicos; Considerando que, o requerimento foi analisado pelo Exmo. Ministro Benjamin Zymler (Peça 169) que indeferiu o pedido de devolução do prazo formulado pelo Sr. Aloizio Paes de Lima, tendo em vista a inexistência de base legal para tal; autorizou o fornecimento de cópia integral deste processo em mídia digital ao advogado legalmente constituído e autorizou o acesso dos advogados regularmente constituídos aos autos eletrônicos deste processo; Considerando que, no caso em exame, o requerente não maneja recurso propriamente dito, e, por meio de simples petição, amparada no art. 174 do Regimento Interno do TCU, limita-se a discutir a prescrição da pretensão punitiva e a suposta nulidade dos atos praticados após o pedido de cópia integral por cerceamento de defesa; Considerando que, por conseguinte, o pedido deve ser recebido pelo Tribunal tal como formulado, ou seja, como simples petição, com fundamento no art. 174 do RITCU; Considerando que, no entanto, o processo contém muitas peças reservadas, o que pode estar acarretando alguma dificuldade de acesso, como apontado pelo responsável, sendo pertinente encaminhar o questionamento para manifestação da Seproc, unidade responsável pela concessão e gerenciamento dos acessos ao e-TCU; Considerando ainda que, o exame de admissibilidade do recurso interposto por José Domingos Soares (Peças 170 e 171), ratificado por mim à peça 173, em verdade beneficiou o peticionário, já que o referido recurso foi conhecido e que o efeito suspensivo concedido aos itens 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8 e 9.10 do Acórdão 2926/2019-TCU-Plenário foi estendido aos codevedores solidários, incluindo o requerente, não existindo nulidades a serem declaradas, pois os atos praticados após o pedido não causaram qualquer prejuízo ao requerente, nos termos do art. 171 do RI/TCU; Considerando alfim que, o exame da prescrição não será feito nesta oportunidade, uma vez que há recurso conhecido (Peças 158-160 e 173), que será examinado para todos os responsáveis, tendo em vista a extensão do efeito suspensivo determinado a peça 173; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 278, § 2o do RI/TCU do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) receber as peças 232 e 233 como mera petição, com fundamento art. 174 do Regimento Interno/TCU, e rejeitar a arguição de nulidade dos atos praticados após o pedido de cópia integral e habilitação dos patronos do requerente, tendo em vista que a subsistência de tais atos (Peças 170, 171 e 174-229) não causaram qualquer prejuízo ao requerente, nos termos do art. 171 do RITCU; b) encaminhar o processo à Seproc, para manifestação sobre a inviabilidade de acesso noticiada pelo peticionário na Peça 232, p. 18; c) após os esclarecimentos e providências pertinentes por parte da Seproc, dar ciência ao peticionário do teor desta decisão; e de que os efeitos dos itens 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8 e 9.10 do Acórdão 2926/2019-TCU-Plenário foram suspensos para todos os devedores solidários, por força de outro recurso interposto nos autos, e, que no exame de mérito desse recurso, a prescrição do ressarcimento será examinada para todos os responsáveis; d) devolver os autos à Serur, para continuidade do processo, no que se refere ao exame de mérito do recurso já admitido. 1. Processo TC- Processo 012.411/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); Ama - Comércio e Distribuidora Ltda. (02.576.958/0001-50); Amazon Minas Comercial Ltda (03.760.692/0001-64); Elo Comercio Ltda (05.248.896/0001-46); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Guilherme Moreira da Silva (04.971.072/0001-37); Guilherme Moreira da Silva (XXX.171.656-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); J. Anchieta da Silva Representações (02.703.181/0001-48); Jorge Yussif Bichara Sassine (05.417.685/0001-90); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); José Lucinaldo Ferreira de Souza (00.408.052/0001-00); Paulo Milton Ferreira da Silva (XXX.867.502-XX); Raquel Serruya Turismos e Eventos (05.253.757/0001-00); Vicentina Maria da Silveira Ribeiro (XXX.596.611-XX); Z M Serviços Técnicos de Informática Ltda (02.920.017/0001-92) 1.2. Recorrente: Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX) 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superintendência Regional/AM - MJ 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.